Tribunal: STF
Processo: ARE 1416823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO. FÉRIAS. FGTS. VÍNCULO PRECÁRIO ENTRE O TRABALHADOR E A ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, INCS. I, II E IX, E §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O cerne da questão cinge em averiguar a alegação do ente público de que a condenação ao pagamento das verbas não é devida, tendo em vista que a contratação do agravado se deu de forma nula, o que impossibilita o reconhecimento do direito à percepção das verbas pleiteadas.



    2.No caso em tela, não existe prova nos autos que efetivamente demonstre a legalidade da contratação, ou mesmo caráter excepcional da contratação, consoante requer o artigo 37 da CF/88, afrontando o disposto na Constituição Federal, bem como o disposto na Lei nº 8.745/1993.



    3. Assim, resta confirmada a nulidade da contratação objeto desta demanda, como bem pontuou o Juízo a quo, contudo, este traz ínsito o direito do contratado de perceber saldo de salários não pagos e depósito dos valores relativos ao FGTS, consoante dicção contida no art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 e jurisprudência do STF (RE 596.478/RR).



    4.Recentemente, o Plenário do STF, em julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/o prorrogações” (Tema 551).



    5.No entanto, esse desvirtuamento não impedirá que a parte contratada tenha direito a perceber as verbas contratuais devidas aos servidores públicos, consoante dicção contida no art. 39, §3º, da CF/88, nos termos do precedente vinculante oriundo do STF, retromencionado.



    6.Ademais, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    vem se manifestando no sentido de que o pagamento de vencimentos não pode ter valor inferior ao salário-mínimo, independentemente da jornada de trabalho do servidor.



    7.Conheço do recurso, para negar provimento, nos termos da fundamentação retromencionada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente